Tribunal: TJBA
Processo: 8033971-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033971-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: JORGE LUIZ LIMA COSTA

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito
do consumidor
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Superendividamento. Empréstimo consignado. Limitação de descontos. Preservação do mínimo existencial.
Decisão
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da autora ao patamar de 30%, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a legalidade dos descontos superiores ao limite fixado.

II. Questão em discussão

2.
D
efinir se a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida da parte agravada encontra respaldo legal e configura a situação de superendividamento justificante.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.181/2021, introduz o conceito de superendividamento e estabelece, como diretriz da política nacional das relações de consumo, a proteção do mínimo existencial do consumidor, inclusive mediante revisão ou repactuação das dívidas.

4. O art. 6º, XI, do CDC garante ao consumidor o direito à proteção contra práticas abusivas de crédito, prevendo expressamente a preservação do mínimo existencial.

5.
Os documentos acostados aos autos originários evidenciam que a parte agravada percebe renda líquida,
cujo
valor
resta
comprometido substancialmente com descontos decorrentes de contratos de crédito, configurando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
grav
o
de instrumento
nº
8033971-48.2025.8.05.0000
, em que figura como a
grav
ante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICO ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA
e,
co
m
o agravado,

JORGE LUIZ LIMA COSTA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.